Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPOSTO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ATO PASSÍVEL DE CONFIGURAR PREJUÍZO AO INTERESSE DOS RÉUS. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que deixou de homologar o acordo extrajudicial e extinguiu o feito por perda superveniente do interesse processual. Em seu recurso assinala que o comparecimento espontâneo dos réus supre a ausência de citação, de modo que é possível homologar o acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Enfim, destaca o interesse processual na homologação do acordo, o que é necessário para sanar o litígio e assegurar a possibilidade de exigir o pactuado em eventual cumprimento de sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Estabelece o artigo 239 §1o do CPC que: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
IV. Todavia, na hipótese dos autos a petição de acordo extrajudicial foi assinada pelo patrono dos réus, conforme procurações outorgadas nos anos de 2020 e 2022, mas que não concedia poder específico para receber citação. Sobre o tema, o STJ tem o posicionamento de que o comparecimento do advogado da parte em juízo, mediante procuração sem poderes para receber citação, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa (AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021). Assim, e em conformidade com o entendimento do STJ, o E. TJDFT reiteradamente assinala que “fica caracterizado o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração sem poderes para receber citação, desde que não haja prejuízo ao réu e tenha sido praticado ato efetivo de defesa.” (Acórdão 1737357, 07302815720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Na situação dos autos, a advogada dos réus não praticou ato efetivo de defesa. Pelo contrário, assinou acordo anuindo com o pedido da parte autora, de forma a permitir a adjudicação compulsória da fração de 3,57% do lote que pertence aos réus. Desse modo, e ainda que a advogada dos réus tenha poderes específicos para transigir e firmar acordos, constata-se que o pacto cedendo percentual do imóvel pode configurar prejuízo aos réus. Assim, na hipótese dos autos, inviável homologar o acordo face a ausência de juntada de procuração com poderes específicos para receber citação, eis que não está configurado o comparecimento espontâneo dos réus. Sentença mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios face ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.